Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713143-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: JOSE LUIZ TOZETTI D E C I S Ã O Itaú Unibanco S.A opõe embargos de declaração contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante por ofensa ao duplo grau de jurisdição (id 59143668), sob a alegação de omissão a ser suprida. Articula que “não há que se falar em ausência de veiculação da pretensão em sede de primeiro grau, visto que o d. Juízo a quo indeferiu, de plano, qualquer outra medida em relação à penhora das quotas”. Pede o provimento dos embargos para que “seja sanada a omissão da r. decisão monocrática para conhecer do Agravo de Instrumento, visto que o que objetiva o Embargante, no Agravo de Instrumento, é a reforma da r. decisão para que conste que há outros meios de se prosseguir com a expropriação das quotas que não o do art. 1.026, parágrafo único, do CC, o que inclui a nomeação de administrador judicial (id 60609559). É o breve relato. Recurso admissível (Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, ainda que a pretensão do agravante/embargante fosse a expropriação de cotas na forma do art. 861 do Código de Processo Civil, existiria a necessidade de requerimento do exequente ou da sociedade para que o juiz nomeasse administrador (Código de Processo Civil, art. 861, §3o), conforme se consignou na decisão embargada: Bem verdade que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de nomeação de administrador para proceder a liquidação das quotas ou ações penhoradas. No entanto, a referida designação depende de requerimento do exequente ou da sociedade (Código de Processo Civil, art. 861, §3o), pedido que sequer foi formulado perante o Juízo a quo. Em sede recursal, não é possível arguir matéria não apreciada pelo juízo de origem. Isso porque, os temas submetidos à apreciação na segunda instância devem ser debatidos, a tempo e modo, na origem, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (g.n) Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente. Embargos rejeitados. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator